Tribunal: TJMT
Processo: 1042414-55.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042414-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADILSON BARROS DE SIQUEIRA - CPF: 545.480.981-00 (APELANTE), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de OI Móvel S.A., e manteve a negativação do nome do autor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial em áudios apresentados pela requerida; e

(ii) verificar se a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, diante da alegação de inexistência de contratação.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois os elementos constantes dos autos mostraram-se suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370, p.u., do CPC.

4. Embora aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, o autor não se desincumbiu de demonstrar minimamente a ausência de contratação.

5. A existência de reclamação do próprio autor junto ao PROCON e a juntada de documentos pela ré evidenciam vínculo contratual, afastando a tese de fraude ou inexistência de relação jurídica.

6. A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu de dívida vencida e não paga, configurando exercício regular de direito, não sendo cabível indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

2. A negativação fundada em débito vencido e não pago configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adilson Barros de Siqueira
em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
OI Móvel S.A.

A sentença recorrida (ID. 306294396) julgou improcedentes os pleitos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 306294398, o apelante defende que houve erro na análise do conjunto probatório dos autos.

Alega que a sentença violou o princípio do contraditório e direito à prova por ter indeferido o pedido de prova pericial dos áudios.

Argumenta que “
a sentença exigiu do autor a comprovação da inexistência de contrato, invertendo indevidamente o ônus probatório”
– sic.

Sustenta que a sentença limitou-se a consignar que os argumentos do autor não se sustentam, sem enfrentar as teses de adulteração de áudio ou ausência de contrato escrito.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente condenando a requerida ao pagamento de danos morais e o reconhecimento da ilegitimidade das cobranças.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante alega cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial dos áudios.

Contudo, entendo que não merece acolhimento a pretensão do autor. Isso por que, a prova pericial não influenciaria no resultado da lide, uma vez que os documentos carreados aos autos foram suficientes para infirmar as alegações feitas pelo autor.

Ademais, registra-se que quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

Assim,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa e passo para o julgamento do mérito do presente recurso, cuja controvérsia limita-se a analisar a possibilidade da reforma da sentença para que seja julgado procedente o pleito inicial, com a consequente declaração de inexistência de relação jurídica e condenação da apelada ao pagamento de danos morais pela inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito.

Analisando os autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica extrai-se da exordial (ID. 306293884) que o presente feito deriva de uma ação protocolada perante o Juizado Especial Cível (nº 1048515 - 68.2020.8.11.0001).

Sustentou que durante a dilação probatória do processo perante o Juizado Especial, a requerida carreou aos autos áudios supostamente desconhecidos os quais foram contestados pelo autor, ocasionando a extinção do feito sem resolução de mérito ante o reconhecido da incompetência diante da necessidade de prova pericial (ID. 306294351).

Assim, o autor, ora apelante ajuizou a ação de origem narrando que ao tentar realizar uma abertura de crédito, constatou que seu nome estava negativado diante da existência de um número telefônico pela empresa OI com cadastro no endereço no Residencial Village do Bosque, AV dos Florais, casa 26, qd 03, Cuiabá-MT, local que afirmou desconhecer.

Ademais, o autor afirmou “
que não celebrou contrato com a empresa, desconhece o numero de telefone e nunca contratou tal negocio com a mesma, ADILSON desconhece ainda o endereço vinculado ao cadastro do numero, supondo tratar de um golpe”
– sic.

Dessa forma, pleiteou a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de 10 (dez) salários mínimos.

Por sua vez, em sede de contestação (ID. 306294370), a OI Móvel S/A, afirmou que não praticou nenhum ato ilícito, defendendo que sempre agiu nos termos da legislação consumerista.

Sustentou que o contrato do autor havia sido cancelado por inadimplência do autor.

Carreou aos autos diversos documentos, como,
prints
comprovando o pagamento de contas e asseverando a inexistência de fraude, uma reclamação feita pelo próprio autor junto ao PROCON em face da operadora telefônica (ID. 306294372) e gravações de atendimentos telefônicos supostamente com o autor (IDs. 306294373 a 306294380). Por fim, requereu a improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID. 306294382), ocasião onde refutou os documentos carreados pela operadora telefônica.

Instados a se manifestarem acerca das provas que pretendiam apresentar, apenas o autor se manifestou requerendo a realização de prova pericial (ID. 306294386).

Ato seguinte, o douto magistrado
a quo
proferiu a sentença recorrida, onde consignou que a reclamação feita pelo próprio requerente demonstra o reconhecimento de vínculo contratual com a requerida e que os autos da suposta contratação são coerentes e compatíveis com os dados do autor, não havendo nos autos qualquer documento idôneo capaz de enfraquecer sua veracidade e por fim, julgou improcedente o pleito inicial.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem, é entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, conforme salientado anteriormente, o requerido, ora apelado, juntou aos autos reclamação feita junto ao PROCON pelo próprio autor (ID. 306294372), onde afirmou haver uma linha telefônica com a ora apelada.

Nesse contexto, o referido documento revela-se em dissonância com as alegações do autor, ora apelante, uma vez que este afirma, reiteradamente, não ter celebrado contrato com a empresa apelada.

Assim, inexiste nos autos qualquer documento hábil a corroborar a tese do apelante de que desconhecia a dívida. Dessa forma, a negativação de seu nome, realizada pela empresa recorrida, configura exercício regular de direito, não havendo o que se falar em condenação por danos morais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

(...).

6. A negativação foi realizada no exercício regular de direito, ante a existência de dívida vencida e não paga, afastando-se o ilícito civil e, por consequência, a indenização por dano moral.

(...).

Tese de julgamento: "1
. A negativação de débito vencido e não pago configura exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais
. 2. Embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelante a comprovação mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu."

(N.U 1029821-11.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)
(destaquei).

Nesse contexto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025